Tribunal: TJPA
Processo: 0060395-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060395-73.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA COM BASE NA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 456). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada por Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS antecipado sem substituição tributária com base em decreto estadual, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da causalidade ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) determinar se, diante do elevado valor da causa, seria possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários de sucumbência deve observar obrigatoriamente os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 1.076.

4.

A discussão sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em razão de valores exorbitantes ainda está pendente de julgamento definitivo no STF (Tema 1.255) e não há determinação de suspensão nacional dos processos, o que não autoriza sua aplicação no caso concreto.

5.

A sentença não contrariou o princípio da causalidade, pois reconhecida a nulidade originária da cobrança com base em norma inconstitucional, a Fazenda Pública deu causa à propositura da ação indevida.

6.

Os honorários foram fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, com observância do escalonamento legal, não havendo ilegalidade ou necessidade de apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, ainda que o valor da causa ou o proveito econômico sejam elevados.

2.

A inexistência de lei formal autorizando a cobrança do ICMS antecipado sem substituição tributária torna nula a respectiva CDA, nos termos do Tema 456 do STF.

3.

Não há violação ao princípio da causalidade quando a Fazenda Pública ajuíza execução fundada em norma inconstitucional, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 487, I e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 628.075 (Tema 456), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; STJ, REsp nº 1.906.623/SP e REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), Corte Especial, j. 16.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa apelada e extinguiu a referida execução fiscal.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a empresa executada deixou de recolher o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS – incidente sobre suas operações comerciais, o que ensejou a lavratura da respectiva Certidão de Dívida Ativa. Aduziu que, mesmo com a informação, por parte da executada, de adesão ao programa de parcelamento PROREFIS (instituído pelo Decreto Estadual nº 885/2013), tal adesão não se concretizou de forma eficaz, e os débitos subsistiram. Acrescentou-se que a executada nomeou à penhora um parque industrial situado em Marabá, o qual foi recusado pela Fazenda Pública por não atender aos requisitos de garantia.

Posteriormente, a parte executada ingressou com exceção de pré-executividade, suscitando a inconstitucionalidade da sistemática de recolhimento antecipado do ICMS sem substituição tributária, prevista em decreto estadual, argumentando que a exigência deveria estar prevista em lei em sentido estrito, nos termos da tese firmada no Tema 456 de repercussão geral do STF. A parte autora da execução, por sua vez, rebateu a arguição, alegando que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade da CDA objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL, nos termos dos arts. 487, I e 924, III do Código de Processo Civil.

Conforme requerimento em Exceção de Pré-executividade pelo executado, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Sustenta inicialmente que a sentença foi omissa ao deixar de aplicar corretamente o princípio da causalidade no que tange à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram impostos ao ente público. Argumenta que o inadimplemento da obrigação tributária por parte da executada é o verdadeiro fato gerador da execução, de forma que esta deu causa à ação. Alega também que o entendimento do STF no Tema 456 foi consolidado somente após o ajuizamento da execução fiscal, ocorrida em 2014, enquanto o referido precedente foi julgado apenas em 2021. Portanto, defende que a orientação jurisprudencial nova não poderia ser usada para penalizar a Fazenda Pública retroativamente.

Ademais, argumenta que o valor da causa – fixado em R$ 5.172.207,88 (cinco milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos) – é elevado, e que a fixação de honorários sucumbenciais nos patamares legais, sem apreciação equitativa, geraria enriquecimento indevido da parte contrária. Defende a aplicação do Tema 1.255 do STF, que permite a fixação dos honorários por equidade quando os valores da causa forem exorbitantes. Afirma, por fim, que a decisão é contraditória ao entendimento dos tribunais superiores, o que exige o prequestionamento explícito da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção integral da sentença. Argumenta que o entendimento firmado no Tema 456 do STF tem efeitos ex tunc, o que implica a nulidade originária da exação, razão pela qual o Estado não poderia ter ajuizado a execução com base em norma inconstitucional. Destacou que a inconstitucionalidade da cobrança é flagrante, por ter sido baseada exclusivamente em decreto estadual, sem respaldo em lei formal. Aduziu que a Fazenda, ao tentar sustentar a validade da cobrança, teria inclusive veiculado informações inverídicas nos autos, omitindo tratar-se de ICMS antecipado. Rebateu também a aplicação do Tema 1.255 do STF, por entender que não houve omissão na sentença quanto ao ponto, bem como por se tratar de tese ainda não consolidada.

Pugnou, ao final, pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, diante da inexistência de interesse público ou social relevante, ou de envolvimento de incapazes, nos termos do art. 178 do CPC, bem como da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos sem pronunciamento de mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O apelante pugnou, em síntese, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau, aduzindo que
a fixação de honorários sucumbenciais nos patamares legais, sem apreciação equitativa, geraria enriquecimento indevido da parte contrária.

Analisando os autos, entendo que a alegação do apelante não merece guarida, visto que
a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, julgou o mérito do REsp afetados de nº 1.906.623/SP e nº 1.906.618/SP e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
Código de Processo Civil
(
CPC
) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Por outro lado,
não desconheço a afetação pelo colendo STF, em Repercussão Geral, para discussão do Tema 1255/STF (RE 1.412.073):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”
Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Outrossim, no caso em análise, a verba honorária foi corretamente fixada pelo Juízo Monocrático nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, motivo pelo qual, inexistem merece reparos a serem realizados no referido
decisum
.

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
12
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/05/2025